Tribunal: STF
Processo: RE 557698
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SÚMULA 279/STF. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AÇÃO DE DESPEJO. FIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    O exame da questão exigiria uma nova apreciação dos fatos e do seu enquadramento à legislação processual que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Não há matéria constitucional em controvérsia relativa à legitimidade passiva ad causam de fiador de contrato de locação de imóvel. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.